Tribunal: STF
Processo: ARE 1360267
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-20
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão da 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. (I) “ VALOR DOS CONTRATOS”: AS AGRAVANTES PEDEM A UTILIZAÇÃO DO VALOR PARCELADO DOS CONTRATOS PARA CÁLCULO DO CRÉDITO – PRETENSÃO AMPARADA EM REGRAMENTO (ITEM 3.2 DA NORMA 03/91, QUE REGULAMENTA A PORTARIA 86/91) QUE NÃO PODE SER APLICADO, PORQUE CONTRÁRIO A PRINCÍPIOS ELEMENTARES DE MATEMÁTICA FINANCEIRA E À NORMA EXTRAÍDA DA SÚMULA 371 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RATIFICAÇÃO, POR ISSO, DA DECISÃO DE QUE A CONTA SEJA FEITA COM BASE NO VALOR QUE PODERIA TER SIDO PAGO À VISTA PELOS ASSINANTES ORIGINÁRIOS. (II) “MÉDIA ARITMÉTICA”: A CONDENAÇÃO ENVOLVE DEZESSEIS MIL E OITENTA E UM CONTRATOS. APROXIMADAMENTE UM TERÇO DELES (POUCO MAIS DE CINCO MIL) POSSUEM CONTEÚDO DESCONHECIDO, PORQUE NÃO FORAM JUNTADOS AOS AUTOS. DIANTE DISSO, A “UTILIZAÇÃO DE MÉDIA ARITMÉTICA DOS VALORES PAGOS POR CONTRATANTES CUJOS DADOS ESTEJAM DISPONÍVEIS DENTRO DO MESMO MÊS” É O CRITÉRIO QUE PERMITE AFERIR COM MAIOR PRECISÃO O VALOR CORRETO DA INDENIZAÇÃO DEVIDA, POIS UTILIZA DADOS DE UMA MESMA REALIDADE TEMPORAL, QUE TENDE A SER REGIDA PELAS MESMAS REGRAS NORMATIVAS – PREJUÍZO PELA UTILIZAÇÃO DESTE CRITÉRIO NÃO DEMONSTRADO PELAS RECORRENTES – DECISÃO MANTIDA NESTE PONTO. (III) “CORREÇÃO MONETÁRIA DOS CONTRATOS ATÉ O FINAL DO MÊS”: O FATO DE O VALOR PATRIMONIAL DAS AÇÕES (VPA) SER APURADO NO FINAL DO MÊS (OU DE UM TRIMESTRE) NÃO TORNA DEVIDA A CORREÇÃO MONETÁRIA DA IMPORTÂNCIA INVESTIDA, POIS O COMPRADOR SE TORNAVA TITULAR DAS AÇÕES NA DATA DA INTEGRALIZAÇÃO, SENDO ESTE O MOMENTO CORRETO PARA EMISSÃO DELAS (E NÃO A DATA DA APURAÇÃO DO VPA). (IV) QUESTÃO COMUM AOS PRÓXIMOS TEMAS QUE SERÃO ANALISADOS NESTE RECURSO: ALGUNS PEDIDOS FORMULADOS NA PETIÇÃO INICIAL NÃO FORAM ABORDADOS NO TÍTULO EXECUTIVO. EM QUE PESE ISSO, TODOS OS REQUERIMENTOS DAS AGRAVANTES FORAM ACOLHIDOS PELO JUÍZO, COM EXCEÇÃO DO RELATIVO AO RECEBIMENTO DA “DIFERENÇA DE TRIBUTAÇÃO EVENTUALMENTE OBSERVADA PELO FATO DO RESSARCIMENTO ESTAR SENDO FEITO EM DINHEIRO E NÃO ATRAVÉS DA ENTREGA DE AÇÕES”. OMISSÃO E/OU NÃO COMPREENSÃO DE ALGUNS TEMAS COLOCADOS EM DEBATE QUE NÃO PODE SE VOLTAR CONTRA QUEM (AUTORAS, ORA AGRAVANTES) CORRETAMENTE DILIGENCIOU PARA SANAR O(S) VÍCIO(S) DE JULGAMENTO. (V) “PROVENTOS DAS AÇÕES JÁ EMITIDAS”: DIREITO QUE DECORRE DA TITULARIDADE DAS AÇÕES E DO MOMENTO EM QUE ELAS DEVERIAM TER SIDO EMITIDAS (E NÃO DO MOMENTO EM QUE REALMENTE FORAM) – SÚMULA 371 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA. (VI) “ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS PROVENTOS”: SE VERIFICADO QUE OS RENDIMENTOS DAS AÇÕES (OU ALGUNS DELES) FORAM PAGOS EM DATA DIVERSA DAQUELA EM QUE FORAM APURADOS, DEVIDA SE MOSTRA A ATUALIZAÇÃO DOS VALORES ENTRE A DATA EM QUE SE TORNARAM DEVIDOS E A QUE EFETIVAMENTE FORAM PAGOS. (VII) “ DOBRA ACIONÁRIA”: APESAR DE NÃO TER SIDO ANALISADO COM ESTA NOMENCLATURA, O PEDIDO FOI ACOLHIDO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO E, POR ISSO, A VERBA DEVIDA A ESTE TÍTULO DEVE SER INCLUÍDA NO CÁLCULO DA LIQUIDAÇÃO. (VIII) CONCLUSÃO: DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. (IX) LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ: NÃO CONFIGURADA. (X) RESULTADO DO JULGAMENTO: AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO”. (eDOC 27, p. 1-2)



    O acórdão foi mantido em sede de embargos de declaração (eDOC31).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, inciso XXXVI, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que o acórdão recorrido olvidou quanto ao fato de que a sentença não abordou os parâmetros de liquidação de sentença pleiteados pela recorrida, bem como que a realização do cálculo da condenação, com base em critérios não previstos no título, afronta diretamente a coisa julgada e a segurança jurídica.



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”



    No caso, o Tribunal de origem consignou que os parâmetros de liquidação foram expressamente pleiteados e não rejeitados pela sentença. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “A Agravada (Oi S/A), por sua vez, afirma que “não houve condenação (...) ao pagamento de rendimentos sobre as ações supostamente já emitidas, não houve a determinação para que seja feita a correção monetária dos valores pagos a título de dividendos e não houve a determinação de pagamento da dobra acionária relativa às ações da Telepar. (...) O MM. Juízo de primeiro grau, ao prolatar a sentença, limitou-se a reconhecer que incumbiria à Oi S.A ‘o dever de indenizar, não apenas pelo valor das ações que deixaram de ser emitidas, mas também pelo valor dos dividendos, bonificações, juros sobre capital próprios e outras vantagens daí decorrentes’. Ou seja, a condenação imposta à Oi S.A. refere-se tão somente ao pagamento dos proventos decorrentes das ações que não foram emitidas anteriormente, não havendo que se falar em pagamento de eventuais proventos decorrentes das ações já entregues aos promitentes-assinantes. O fato de as agravantes terem tido os seus pedidos julgados procedentes não quer dizer que, agora, em fase de liquidação de sentença, podem simplesmente impor, ao seu bel prazer, outras condenações às agravadas.”



    Extrai-se dos autos que o presente pedido foi formulado pelas Autoras no item VII.9 da petição inicial (f. 36/38 – item 75/78[11]) e que não foi abordado no título executivo.



    Nota-se, por outro lado, que “os pedidos deduzidos na inicial” foram julgados procedentes, com exceção apenas daquele relativo ao recebimento da “diferença de tributação eventualmente observada pelo fato do ressarcimento estar sendo feito em dinheiro e não através da entrega de ações. [12]” 



    As Autoras, aqui Agravantes, embargaram da sentença apontando a omissão[13] e, quanto a este ponto, o MMº Juiz assim se manifestou (mov. 1.6): 



    “1. Omissão acerca do entendimento do E.TJ/PR sobre a legitimidade passiva da ré para o caso concreto Com relação a esse tópico dos embargos declaratórios, conforme afirmado pelo próprio embargante, às fls. 5533/5534, foi reconhecida expressamente a legitimidade passiva da ré para responder pelas ações da Telepar Celular (atualmente TIM Participações S/A), que deixaram de ser emitidas na época correta, motivo pelo qual não vejo necessidade de alterar a sentença, uma vez que o fato de constar que já houve julgamento anterior do TJ/PR, em sede de agravo de instrumento, não altera o mérito da decisão embargada. 2. Omissão quanto à condenação ao pagamento do valor correspondente às ações faltantes da Telepar Celular. Uma vez que houve o entendimento no sentido de reconhecer a legitimidade passiva da ré para responder, também, pelas ações da Telepar Celular (atualmente TIM Participações S/A), tendo a decisão julgado procedentes os pedidos da inicial, é evidente que se incluem as ações faltantes da Telepar Celular, não havendo necessidade de constar expressamente na decisão.” (destaquei) 



    Como se pode ver, esta insurgência também não foi compreendida pelo Magistrado. Dobra acionária (pedido das Autoras) nada mais é senão a emissão do mesmo número de ações para a telefonia móvel daquele que o acionista possuía na telefonia fixa da Telepar.



    Logo, ainda que o título executivo não tenha utilizado expressamente o termo “dobra acionária”, indubitavelmente, nos embargos de declaração, reconheceu o direito das Autoras ao recebimento “das ações faltantes da Telepar Celular”, que é a mesma coisa. (eDOC 27, p. 13-14)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). DECISÃO RECORRIDA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). DIREITO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. II – Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Constituição exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. III – Nos termos das Súmulas 279 e 454/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas contratuais. VI – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1293519 AgR-segundo, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.03.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF/88. INOCORRÊNCIA. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 2. Relativamente à alegação de afronta ao art. 5º, LV, da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 3. No que remanesce, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 4. Inviável, também, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE 1311700 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.11.2021)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 20 de janeiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente